Tribunal: TJDFT
Processo: 0726111-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726111-76.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONATA DA SILVA GOMES IMPETRANTE: ROMULO COLBERT TORRES MACIEL AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ROMULO COLBERT TORRES MACIEL em favor de JHONATA DA SILVA GOMES, preso preventivamente por ter praticado, em tese, o crime previsto no art. 33, caput, Lei 11.343/2006. Alega o impetrante estarem ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, pois não será prejudicada a ordem pública e econômica e não há indícios de que o paciente, em liberdade, ponha em risco a instrução processual. Aduz que o paciente tem 32 anos e está recolhido à prisão deixando sua companheira e seu filho menor desamparados. Afirma que o paciente tem residência fixa e profissão lícita como garçom e é tecnicamente primário, sendo que a suposta conduta ilícita restringiu-se tão somente ao fato em questão. Salienta estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para a concessão da liminar em habeas corpus, tendo em vista que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui nenhum fundamento legal e a demora em sua soltura poderá acarretar a perda de seu emprego. Sustenta, ainda, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, preso desde 6/3/2021, ou seja, há 152 (cento e cinquenta e dois) dias, sendo que o atraso na instrução não foi causado pela defesa. Sustenta que a manutenção do preso provisório, encarcerado por mais tempo do que o previsto, ofende os princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade de pessoa humana. Cita dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais a fim de amparar suas alegações Em liminar, requer a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. A presente impetração merece ser admitida apenas em parte, tendo em vista que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0713433-29.2021.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Sebastião Coelho, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública devidamente evidenciado pela quantidade de entorpecente apreendido e pela reiteração delitiva do agente. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1348963, 07134332920218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Em consulta ao andamento da Ação Penal n. 0707096-21.2021.8.07.0001, verifica-se que, em 12/8/2021, foi realizada audiência de instrução por vídeo conferência. Consta da ata de audiência que estiveram ausentes as testemunhas policiais EDMILSON DIONÍZIO SOARES e DONIZETE LASMAR CARRIJO e a testemunha MARCOS PAULO REIS DE OLIVEIRA. “As partes insistiram na oitiva das testemunhas policiais. O Ministério Público dispensou a testemunha Marcos Paulo. A Defesa requereu prazo para se manifestar quanto a esta. O Ministério Público e a defesa nada requereram. Pelo(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) foi proferido o seguinte despacho: “Defiro prazo de 5 dias para Defesa se manifestar quanto a testemunha Marcos Paulo. Designe-se nova data para realização da audiência. Requisitem-se. Intimados os presentes.” (grifo no original) Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador